Tribunal: TJDFT
Processo: 0735490-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Ementa. Direito processual civil. Agravo de instrumento. Produção de prova oral. Aparente suficiência da prova documental, inclusive das mídias juntadas pela agravante. Inexistência de cerceamento de defesa. Desprovido.

I. Caso em exame
1. O recurso. O agravo de instrumento interposto pela parte autora visa à reforma da decisão de indeferimento de produção de prova oral, em demanda de obrigação de fazer e indenizatória, a fim de comprovar a propriedade de gado, supostamente furtado.
2. Fatos relevantes. (i) o processo estaria instruído com vasta prova documental, vídeos e áudios. (ii) o e. Juízo a quo afirma que as provas produzidas são suficientes para sua convicção.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se estão preenchidos os requisitos essenciais para o imediato deferimento da produção de prova oral, sob pena de cerceamento de defesa.
III. Razões de decidir
4. O julgador, como primário destinatário da instrução probatória, possui a atribuição de determinar a produção das provas necessárias e úteis ao esclarecimento dos fatos e à formação de seu convencimento (CPC, art. 370).
5. O indeferimento de prova oral não implica cerceamento de defesa, quando o destinatário original da prova considera concretamente suficientes os elementos já produzidos (documentos e mídias) ao esclarecimento dos pontos controvertidos e à formação do seu convencimento.
IV. Dispositivo
6. Agravo de instrumento desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 370.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1807090, Rel. Desa. Lucimeire Maria da Silva, Quinta Turma Cível, DJe: 7.2.2024.